Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725747-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: IBRAHIM BITAR D E S P A C H O Trata-se de agravo interno apresentado por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IBRAHIM BITAR, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize/custeie o tratamento com fornecimento do medicamento Nab-Sirolimus (FYARRO). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator